Tribunal: TJBA
Processo: 8002201-32.2025.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002201-32.2025.8.05.0228 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: NELSON DA SILVA ALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". INSUBSISTÊNCIA PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DO BANCO AUTOR. TESE DE SUFICIÊNCIA DO ENVIO COM BASE NO TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, qual seja, a comprovação da mora do devedor. A controvérsia cinge-se em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "Não Procurado" é suficiente para constituir o devedor em mora. II. Questão em discussão 2. A questão central submetida a esta Corte consiste em analisar a validade da notificação extrajudicial, para fins de comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária, quando o Aviso de Recebimento (AR) é devolvido com a anotação "Não Procurado". Impõe-se verificar se tal situação se amolda à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, que dispensa o recebimento pessoal da notificação, ou se, ao contrário, exige uma distinção (distinguishing) por representar falha na própria tentativa de entrega no endereço do devedor. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora é requisito indispensável para a propositura da Ação de Busca e Apreensão, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS), fixou a tese de que, “para a comprovação da mora nos contratos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 5. A hipótese dos autos, contudo, não se amolda ao precedente vinculante. A anotação "Não Procurado" no Aviso de Recebimento indica que a entrega domiciliar da correspondência não foi sequer tentada pela empresa de Correios, por razões logísticas ou de segurança, ficando o objeto disponível para retirada em agência. Tal situação difere substancialmente dos casos de "ausente", "mudou-se" ou "recusado", nos quais a notificação efetivamente chega ao endereço do devedor. Se a correspondência não foi encaminhada para entrega no local pactuado, não se pode considerar cumprido o requisito do "envio ao endereço", que constitui a premissa fundamental da tese fixada no Tema 1.132/STJ. 6. A escolha do meio para notificar o devedor compete ao credor, que, ao optar pela via postal, assume os riscos e as limitações do serviço. Diante da impossibilidade de entrega domiciliar, caberia à instituição financeira utilizar-se de outros meios legais para a constituição em mora, como o protesto do título ou a notificação por intermédio do Oficial de Registro de Títulos e Documentos, a fim de garantir a efetiva cientificação do devedor antes de buscar a tutela jurisdicional coercitiva. 7. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de realizar a devida distinção (distinguishing), afirmando a inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ aos casos em que o AR retorna com a informação "Não Procurado". 8. Ausente a comprovação válida da constituição em mora do devedor, a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), foi a medida correta, devendo a sentença ser mantida. IV. Dispositivo e tese 9. Diante do exposto, o recurso deve ser conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Deixa-se de majorar os honorários advocatícios recursais, uma vez que não foram fixados na origem, dada a ausência de triangularização processual. Tese de julgamento: "A devolução da notificação extrajudicial com a anotação ‘Não Procurado’ não configura comprovação válida da mora para fins de ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão, por não se equiparar ao efetivo envio da correspondência ao endereço do devedor, sendo inaplicável, nesta hipótese, a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código de Processo Civil, art. 485, IV; Súmula nº 72 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2472631/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002201-32.2025.8.05.0228, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e como apelada NELSON DA SILVA ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, .